Tribunal: TJES
Processo: 0013748-45.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013748-45.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (3)

APELADO: CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS PÚBLICAS. NOTA DE EMPENHO. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS E DA ASSISTENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e reexame necessário interpostos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresas sub-rogadas em crédito decorrente de serviços de engenharia prestados ao Município de Cariacica entre 1998 e 2000. O ente municipal insurge-se contra a condenação alegando nulidade da sentença, nulidade da perícia, prescrição e ausência de prova da prestação do serviço, enquanto as autoras e a assistente buscam a alteração do termo inicial da correção monetária para a data da medição dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) determinar se o laudo pericial é nulo por excesso do perito; (iii) analisar se a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição quinquenal; (iv) aferir se há prova da efetiva prestação dos serviços que originaram o crédito; e (v) definir se o termo inicial da correção monetária deve ser a data da emissão da nota de empenho unificada ou a data da medição dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado decide as questões de forma exaustiva, fundamentando seu convencimento em prova pericial e documental produzida nos autos.

A impetração de mandado de segurança para discutir o cancelamento de notas de empenho interrompe a fluência do prazo prescricional, que só retoma seu curso pela metade após o trânsito em julgado da ação mandamental.

A emissão de nova nota de empenho pelo ente público em favor de credores sub-rogados faz surgir nova pretensão exercitável, servindo como marco inicial autônomo para contagem do prazo prescricional.

A constatação pericial de que a despesa foi "atestada" e "liquidada" não configura excesso de ofício ou juízo de valor, mas mera verificação documental de atos administrativos vinculados às fases da despesa pública.

O atesto da execução da obra pela autoridade competente e a liquidação da despesa comprovam a prestação do serviço, cabendo ao Município o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A correção monetária em contratos administrativos de obra pública, diante da mora estatal, incide a partir do primeiro dia útil subsequente à medição dos serviços, momento em que o crédito se torna líquido e certo.

A atualização monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas simples mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda frente à desvalorização inflacionária.

A incidência da correção monetária retroativa deve observar o valor histórico principal da época da medição para evitar o enriquecimento sem causa do credor, caso a nota de empenho posterior já contenha valores atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recursos das autoras e da assistente providos. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição operada por ação mandamental que discute a validade do cancelamento de notas de empenho beneficia o credor na ação de cobrança subsequente.

O termo inicial da correção monetária em dívidas decorrentes de contratos administrativos de obras públicas é o dia seguinte à medição do serviço prestado.

A prova da liquidação da despesa pública constitui evidência suficiente da prestação do serviço pelo contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 473, § 2º, 479; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Lei nº 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.004.258/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2010; TJES, Apelação Cível nº 0002519-43.2019.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, (i) CONHECER dos recursos de apelacao interpostos por VP EMPREENDIMENTOS LTDA e BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S.A e pela assistente CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA e LHES DAR PROVIMENTO; (ii) CONHECER do recurso de apelacao interposto pelo MUNICIPIO DE CARIACICAe LHE NEGAR PROVIMENTO; (iii) reformar parcialmente a sentenca em reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de reexame necessário e de
três
apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por
VP EMPREENDIMENTOS LTDA
e
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
e pela assistente
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança
ajuizada por VP e BETUNEL contra o Município de Cariacica, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 3.772.591,27 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

Em suas razões recursais (ID 8793025), o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
requer a reforma integral do julgado, sustentando, para tanto
(i)
a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sob o fundamento de que o Juiz se limitou à reprodução de trechos do laudo pericial, deixando de motivar as razões que levaram ao acolhimento das conclusões constantes da prova técnica;
(ii)
a nulidade do laudo pericial, uma vez que ultrapassados os limites do objeto da perícia;
(iii)
a ocorrência de prescrição, alegando que a origem do crédito pretendido é anterior ao ano de 2000; e
(iv)
“
o empenho não cria obrigação e, sim, dá início à relação contratual entre o Estado e seus fornecedores e prestadores de serviços
”;
(v)
“
executar o empenho sem a prova da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria é tentativa de lesar o Estado com nítida característica de má-fé
”.

Por sua vez, as apelantes
VP EMPREENDIMENTOS LTDA, BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
(ID 8793026) e
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA
(ID 8793022) insurgem-se parcialmente contra o
decisum
, requerendo que o termo inicial da correção monetária seja fixado na data da última medição, e não na data da emissão do empenho reconhecedor da dívida.

Antes de adentrar à análise das pretensões recursais, convém amentar que a Construtora Vivaterra Ltda impetrou
mandado de segurança
(autos n. 012.04.001108-7) alegando ter direito líquido e certo ao restabelecimento das notas de empenho n. 3933/98, 415/99, 416/99, 568/99, 743/99, 1.111/99, 1.085/99, 1.099/99, 1.123/99, 1.154/99, 217/99, 106/00, 208/00, 209/00, obtendo, ao final, a concessão da segurança, determinando-se, nos autos do cumprimento de sentença n. 0013116-97.2007.8.08.0012, o efetivo restabelecimento das notas de empenho.

Em paralelo, as autoras VP e Betunel, na condição de credoras da Construtora Vivaterra, lograram obter, por intermédio de decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro nos autos da
execução de título extrajudicial
n. 0039390-33.2004.8.19.0001, penhora das notas de empenho suso mencionadas, com consequente alteração da titularidade do crédito.

Assim, as ora autoras sustentam que, diante da informação prestada pelo Município no sentido de que não seria possível alterar a titularidade das notas de crédito restabelecidas, na medida em que a ordem emanada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Cariacica determinava que os títulos deveriam ser restabelecidos em seus dados originários, inclusive quanto à titularidade, foi realizada a unificação das notas de empenho naquela de n. 5221-000, razão pela qual se sub-rogaram no crédito de R$ 3.772.591,27 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

Cinge-se a controvérsia a decidir (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se o laudo pericial é nulo; (iii) se a pretensão inicial está fulminada pela prescrição; (iv) se foram prestados os serviços pela credora primitiva dos títulos e; (v) qual é o termo inicial da correção monetária.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

1. do recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica

De início, depreende-se que o Município de Cariacica arguiu a
nulidade da sentença
recorrida, sob o fundamento de que o ato carece de fundamentação idônea, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 479 do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo
a quo
se limitou à reprodução de fragmentos do laudo pericial, sem expor as razões que o levaram a acolher tais conclusões.

Entretanto, a insurgência não merece vicejar.

Isso porque, o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, abordou e decidiu, de forma exaustiva, todas as questões surgidas no processo, visto que o Juízo
a quo
não apenas analisou, de forma clara e concatenada a prejudicial de mérito fundada na prescrição da pretensão autoral, concluindo pela sua rejeição, mas também todas as teses que constavam da defesa, notadamente a ausência da prova da prestação do serviço pela Construtora Vivaterra, concluindo, ao final, que para além da análise realizada nos autos do mandado de segurança n. 0013116-97.2007.8.08.0012, a prestação dos serviços foi corroborada pelo laudo pericial de fls. 222-251, tendo ocorrido, ainda, a liquidação.

Prosseguindo, sustenta Município apelante que a pretensão autoral se encontra fulminada pela
prescrição
, sob o fundamento de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, deveria retroagir ao ano 2000, época da prestação originária dos serviços, o que tornaria a demanda — ajuizada em 2015 — irremediavelmente prescrita.

Todavia, o exame da cronologia dos fatos que constam dos autos revela que razão não assiste ao Município apelante, porquanto se depreende que a controvérsia em torno dos créditos em questão foi objeto de impetração do
mandado de segurança
n. 012.04.001108-7 em 18.02.2004, com objetivo de anular o ato administrativo que havia cancelado as notas de empenho da empresa assistente, pretendendo-se, ao final, seu restabelecimento.

Assim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado tempestivamente, interrompeu-se a fluência de prazo em desfavor do credor enquanto se discutia a validade do cancelamento, sendo certo que a contagem do prazo prescricional seria retomada, em desfavor da Construtora Vivaterra, pela metade (Decreto n. 20.910/1932, art. 9º), a partir do trânsito em julgado no referido feito, o que, consoante consta do andamento processual extraído do site deste e. Tribunal de Justiça, apenas ocorreu em 03.06.2018.

Sobreleva destacar, ademais, que as notas de empenho restabelecidas tiveram sua titularidade transferida, mediante emissão da nota de empenho n. 5221-000 em 25.11.2010, de modo que surgiu nova pretensão, a ser exercida dentro do prazo do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, para satisfação do crédito.

Nesse contexto, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
, o documento sobre o qual se funda a presente ação passou a existir tão somente a partir de 25.11.2010, sendo este o marco em que a pretensão de cobrança tornou-se plenamente exercitável pelas autoras, que se sub-rogaram no crédito em questão.

Diante deste cenário, considerando que a emissão da nota de empenho em prol das autoras ocorreu em 25.11.2010 e que a presente demanda foi ajuizada em 03.08.2015, dessume-se que não houve o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no Decreto n. 20.910/1932, não havendo falar, como consectário, em prescrição da pretensão autoral.

Em evolução, não viceja, de igual modo, a tese de
nulidade do laudo pericial
, alicerçada no argumento de que o
expert
nomeado teria extrapolado os limites de sua designação, uma vez que o perito, embora tenha declarado, respondendo a um dos quesitos do Município, que a ele não competia averiguar se os serviços foram realizados conforme as especificações do contrato administrativo, acabou por afirmar, em resposta a quesito elaborado pela Betunel, que os serviços foram "
atestados pelo requerido, portanto, liquidados
".

Com efeito, é imperioso sublinhar que, ao afirmar que os serviços foram "
atestados
" e "
liquidados
", o profissional técnico não emitiu um juízo de valor subjetivo ou opinião pessoal sobre a efetiva prestação dos serviço, mas sim procedeu à verificação documental de atos administrativos vinculados às fases da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento).

Nesse contexto, a constatação de que houve a "
liquidação
" da despesa é um fato extraído diretamente dos documentos acostados aos presentes autos e aos do cumprimento de sentença (autos n. 0013116-97.2007.8.08.0012), de modo que a liquidação, nos termos da Lei n. 4.320/64,
pressupõe
o atesto da prestação do serviço por autoridade competente.

Portanto, ao identificar a existência de atestos e saldos remanescentes em notas de empenho e contratos liquidados, o perito limitou-se a traduzir a realidade documental para o plano contábil, tarefa que lhe era inerente.

Daí dizer que não se vislumbra qualquer excesso de ofício ou violação ao art. 473, § 2º, do CPC, razão pela qual o mero resultado do trabalho pericial que se mostra contrário ao interesse da parte não é apto a justificar a sua declaração de nulidade.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO EXTEMPORÂNEA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Inegável, in casu, a existência do acidente de trabalho, o que restou corroborado, inclusive, pelo extrato previdenciário apresentado pela autarquia, demonstrando o recebimento de auxílio-doença no período em que constatada a incapacidade laboral. 2 - Todavia, fato é que, consoante se infere do aludido documento, já no ano de 2017 a suposta incapacidade laboral restou afastada pela autarquia. 3 - Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
4 - O resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo. 5 - A apelante não impugnou a nomeação oportunamente, apenas vindo a se manifestar sobre a qualificação da profissional após a realização da perícia, quando da apresentação do laudo contrário às suas pretensões, tornando preclusa a matéria e demonstrando a falta de verossimilhança de suas alegações. 6 - Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0002519-43.2019.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2024)

Em evolução, no que diz respeito à alegada ausência de prova da prestação dos serviços que ensejaram a emissão das notas de empenho, de igual modo, melhor sorte não assiste ao Município.

Com efeito, tal como registrado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, consoante se extrai do v. acórdão proferido nos autos do mandado de segurança n. 0013116-97.2007.8.08.0012, não havia documentos suficientes a demonstrar as alegadas irregularidades administrativas, enquanto os fatos narrados demonstraram o direito da credora ao revigoramento dos empenhos ante a efetiva execução das obras e a correspondente ratificação da própria municipalidade à época, notadamente porque, no caso, não fora permitido o exercício do contraditório, valendo conferir,
in litteris
:

Entretanto, diante da prova dos autos, não ficou comprovado até o presente instante, na esfera administrativa ou judicial, a veracidade das irregularidades apontadas pelo administrador público.

Muito pelo contrário, as afirmações e fatos narrados em juízo demonstram o direito líquido e certo da recorrente em ter o revigoramento das notas de empenho canceladas, pois em diversos trechos dos autos relação contida nas razões da apelação fls. 655/657, observa-se a execução das obras públicas contratadas, bem como a ratificação da municipalidade neste sentido.

Não bastasse isto, até o cancelamento das notas de empenho não foi precedida de qualquer conclusão sólida pela própria administração pública, haja vista que os processos administrativos instaurados em face da recorrente, a fim de detectar possíveis irregularidades na execução das obras públicas, encontram-se inacabados e "perdidos" dentro da própria administração e, pelo "andar da carruagem", não chegarão a lugar algum.

[...]

Sendo assim, ante a falta de comprovação de qualquer irregularidade na execução do contrato celebrado entre os demandantes; ante a apresentação, por parte da da apelante, de dados concretos que comprovada a execução das ditas obras e da ratificação da administração, não vejo como negar provimento ao seu apelo, pois a prova dos autos caminha em sentido contrário a tudo aquilo almejado pelo administrador público e apontado pelo Ministério Público.

De mais a mais, o laudo pericial produzido nestes autos corrobora integralmente as conclusões daquela demanda mandamental, uma vez que o
expert
foi enfático ao atestar que, conforme os documentos analisados, os serviços foram devidamente atestados pelo Município e, por conseguinte, liquidados, restando pendente apenas o pagamento do crédito consolidado.

Ademais, sob o prisma da distribuição estática da prova, incumbia ao ente municipal o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu, na medida em que se limitou, aqui a lançar alegações genéricas sobre inquéritos administrativos que jamais chegaram a uma conclusão sólida, falhando em desconstituir a higidez do atesto de execução fornecido pela sua própria administração.

Nesse cenário, resta evidenciada a prestação do serviço e a regularidade do crédito, sendo a manutenção da procedência do pedido medida que se impõe para obstar o enriquecimento ilícito do Município (CC, art. 884).

Disso deflui a conclusão de que, quanto à condenação do Município ao pagamento do valor estampado na nota de empenho n. 5221-000, emitida em 25.11.2010, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. dos recursos de apelação interpostos pela VP, Betunel e Construtora Vivaterra

As apelante VP Empreendimentos Ltda, Betunel Indústria e Comércio S.A. e Construtora Vivaterra Ltda buscam a reforma parcial da sentença quanto ao marco inicial da atualização monetária,
alicerçadas no fundamento de que a correção deve incidir a partir da data em que os serviços foram efetivamente prestados e medidos, o que ocorreu em 20 de junho de 2000, e não a partir de novembro de 2010
, como fixado pelo Juízo
a quo
na decisão dos segundos embargos de declaração (ID 8793019).

Argumentam que a dívida já estava consolidada uma década antes da restauração das notas e que a manutenção do ano de 2010 representaria um enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiaria da própria demora no cumprimento de ordens judiciais após o cancelamento ilegal dos empenhos originais. Ressaltam, por fim, que a atualização monetária não constitui um acréscimo, mas mera recomposição do poder de compra da moeda, conforme corroborado pelo laudo pericial que confirmou a realização dos serviços no ano 2000.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em contratos administrativos de obra pública e prestação de serviços, havendo atraso no pagamento e ausência de cláusula estipulando data específica, o termo
a quo
da correção monetária deve ser o primeiro dia útil subsequente ao da realização da obra/serviço, apurada mediante medição, valendo conferir,
in litteris
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEDIÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A MEDIÇÃO

1. Em primeiro lugar, no tocante à suposta violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, constata-se que o Tribunal de origem pronunciou-se de forma clara, adequada e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Em segundo lugar, não houve debate na instância ordinária acerca dos arts. 113 e 245 do CPC, nem das teses recursais a eles vinculadas, o que atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte Superior.

4. Quanto ao mais, as alegações merecem prosperar, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando seu entendimento no sentido de que, nas relações onde não foram estipulados prazo para pagamento, a correção monetária deve incidir a contar do 1º dia após as medições ou quando deveriam ter sido efetivadas.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido para determinar que, nas relações em que não foram estipulados prazo para pagamento, a correção monetária incida a partir do 1º dia após as medições.

(REsp n. 1.004.258/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 28/10/2010.)

Isso porque a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mecanismo de recomposição da efetiva desvalorização da moeda, visando preservar o poder aquisitivo original.

Como se depreende, o retardamento no pagamento de medições já efetuadas configura inadimplência estatal, impondo-se a correção para manter a recomposição do valor da moeda.

No caso vertente, observa-se que os serviços foram prestados entre 1998 e 2000, tendo a última medição e atesto ocorrido em 20 de junho de 2000, consoante se extrai do laudo pericial, por meio do qual o perito apresentou cenários de cálculo partindo desta data inicial para refletir a real perda de poder de compra no período.

Deste modo, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, a atualização deve retroagir ao momento em que o crédito se tornou líquido e certo perante a administração, ou seja, o 1º dia útil subsequente à medição, ocorrida em 20.06.2000, conforme cálculos elaborados no laudo pericial.

Em arremate, sobreleva destacar, já no encerramento do voto e em sede de
reexame necessário
, que, conquanto o Juízo
a quo
tenha condenado o Município ao pagamento de R$ 3.772.591,27 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor da nota de empenho n. 5221-000, verifica-se que as notas de empenho nela unificadas possuíam valor histórico de R$ 3.529.790,91 (três milhões quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa reais e noventa e um centavos), consoante se extrai das respostas aos quesitos de n. 1, 2 e 3 da Construtora Vivaterra (fls. 230-231) e do tópico “conclusão técnica” do laudo pericial (fl. 231), sobre o qual o
expert
fez incidir a correção monetária desde 20.06.2000, na forma pretendida pelas autoras.

Daí porque, em reexame necessário, por vicejar a tese das autoras de que a correção monetária deve incidir a partir da medição ocorrida em 20.06.2000, necessária se faz, como forma de evitar, agora, enriquecimento sem causa das credoras, que tal consectário da condenação incida sobre o valor histórico do crédito que outrora pertencia à Contrutora Vivaterra.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
e
PROVEJO
os recursos de apelação interpostos por
VP EMPREENDIMENTOS LTDA
e
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
e pela assistente
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de que a correção monetária incida a partir do 1º dia útil subsequente à medição, ocorrida em 20.06.2000.

Em
REEXAME NECCESSÁRIO
, reformo parcialmente a sentença, de modo que a correção monetária incidirá sobre o valor principal histórico de R$ 3.529.790,91 (três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa reais, conforme apurado no laudo pericial de fls. 222-251, que reflete o saldo devedor à época da última medição.

Majoro em 1 (um) ponto percentual, em cada faixa, os honorários escalonados fixados em desfavor do Município de Cariacica na sentença recorrida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)